Tribunal: TJSP
Processo: 1500513-77.2024.8.26.0542
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia, com base na ausência de proposta de acordo de não persecução penal, conforme o teor do artigo 395, incisos II e III, do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia, com base na ausência de proposta de acordo de não persecução penal, conforme o teor do artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a rejeição da denúncia por ausência de proposta de acordo de não persecução penal é válida, considerando a prerrogativa do Ministério Público em decidir sobre a oferta do acordo.

III. Razões de Decidir
3. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, descrevendo a infração penal com todos os elementos necessários, não se enquadrando nas hipóteses de rejeição previstas no artigo 395 do CPP.
4. O oferecimento do acordo de não persecução penal é prerrogativa do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado, conforme jurisprudência e doutrina.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do processo.

Tese de julgamento: 1. A rejeição da denúncia por ausência de proposta de acordo de não persecução penal não é válida. 2. A decisão sobre a oferta do acordo cabe exclusivamente ao Ministério Público.

Legislação Citada:
CPP, art. 28-A, § 14; art. 41; art. 395, incisos II e III;
CF, art. 129, inciso I.

Jurisprudência Citada:
STF, Súmula no 696;
STF, HC no 195.327 AgR, Rel Min. Alexandre de Moraes, j. em 13/04/2021.
STJ, AgRg no REsp no 2047673/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.2023.
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.816.322/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 25/6/2021.
TJSP, Recurso em Sentido Estrito no 0001740-12.2020.8.26.0157, Des. Andrade Sampaio, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 22.005.2021;
TJSP, Recurso em Sentido Estrito no 1503402-38.2023.8.26.0542, Des. Sergio Coelho, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 31.12.2024;
TJSP, Recurso em Sentido Estrito no 1505077-43.2020.8.26.0606, Desa. Claudia Fonseca Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 04.12.2024.